Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO.
CASO EM EXAME
A autora, beneficiária previdenciária, ajuizou ação visando à declaração de inexistência de relação jurídica com a associação ré, a suspensão dos descontos realizados em seu benefício e a condenação da demandada à devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais. Alegou que jamais autorizou a filiação à entidade e que a gravação telefônica apresentada pela ré não comprova sua anuência. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação com base na prova apresentada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I - Existência de relação jurídica entre as partes e validade da contratação da associação de aposentados.
II - Ônus de requerer produção de prova quanto à inexistência de consentimento em contrato de adesão.
III - Possibilidade de repetição de indébito e indenização por danos morais.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação.
2. A ré apresentou áudio da suposta adesão da autora à associação, no qual há confirmação de dados pessoais e anuência à filiação.
3. A impugnação da apelante à gravação não foi acompanhada de pedido de perícia técnica, o que a impediu de demonstrar a falsidade do áudio.
4. O ônus de requerer prova sobre a falta do consentimento cabia à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.
5. A ilicitude na cobrança das mensalidades e o dano moral não foram comprovados.
6. Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
DISPOSITIVO E TESE
Nega-se provimento à apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a validade da contratação e afastou os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.
Tese: O ônus de requerer produção de prova sobre a inexistência de consentimento em contratação por adesão incumbe ao consumidor, não sendo cabível a restituição em dobro nem indenização por danos morais quando comprovada a anuência na contratação.
(Art. 373, I e II, do CPC; Código de Defesa do Consumidor; jurisprudência do TJDFT.)